Tribunal: TJES
Processo: 5001346-15.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001346-15.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS VIEIRA
RECORRIDO: ROMAO LUIZ PAROLIN
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001346-15.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
MARIA DAS GRACAS VIEIRA

RECORRIDO:
ROMAO LUIZ PAROLIN

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COLISÃO DE VEÍCULOS. ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. VÍDEO DO OCORRIDO. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por MARIA DAS GRACAS VIEIRA em face de ROMAO LUIZ PAROLIN.

Em síntese, a parte autora
narra que, no dia 21/12/2023, transitava pelo estacionamento de um supermercado com o seu veículo Toyota Etios, placa MPO0H80, quando foi surpreendida com uma colisão lateral direita pelo automóvel conduzido pelo réu, a saber, Toyota Corolla, placa FUC1268.

Neste contexto, aduz que o requerido avançou sobre o seu veículo enquanto realizava manobra para sair do seu estacionamento, causando danos materiais no aludido bem, os quais foram orçados em R$2.330,00 (dois mil e trezentos e trinta reais).

A par disso, destaca que o demandado, no momento do acidente, foi em direção da requerente com grosseria, e sem lhe prestar qualquer assistência, sendo tal fato comunicado à autoridade policial.

Em sua defesa, o requerido sustenta, em resumo, que buscava uma vaga de estacionamento, ocasião em que, ao transitar pelo local, necessitou aguardar para atravessar uma “pista” e poder alcançar o outro lado do estacionamento.

Neste instante, aponta que aguardou o fluxo de carros que estava, em sentido transversal, para que fosse possível ingressar na pista e atravessá-la, momento em que, ao ingressar na pista em baixa velocidade, estando com mais da metade do automóvel dentro deste corredor, foi surpreendido com a colisão causada pela requerente, que vinha à sua esquerda.

Assim, imputa à postulante a culpa pela ocorrência do sinistro em tela, rogando, dessa forma, pela improcedência da pretensão autoral e realizou pedido contraposto, rogando pela condenação da suplicante ao pagamento dos danos materiais e morais suportados.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante todo o exposto, julgo improcedente a pretensão autoral.

Por outro lado, julgo parcialmente procedente o pedido contraposto formulado pelo réu, condenando a demandante ao pagamento da importância de R$ 5.505,54 (cinco mil, quinhentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), com correção monetária a partir do efetivo prejuízo, e juros moratórios a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 8791783, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que a sinalização no local era insuficiente, portanto, não cabe a aplicação do Código de Trânsito Brasileiro. Ainda, afirma que diante desta ausência de sinalização, caso mantenha-se a aplicação do CTB, não era possível para a autora ter o conhecimento de que a preferência era do recorrido, uma vez que ele já havia dado preferência para o veículo branco que estava a sua frente.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que a controvérsia reside na determinação de culpa pela colisão dos veículos.

Em sede de recurso a autora afirma que no estacionamento não existe qualquer sinalização sobre qual faixa tem preferência em relação a outra, portanto, deve ser aplicada a previsão do artigo 90 do CTB, que dispõe:

Art. 90. Não serão aplicadas as sanções previstas neste Código por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta.

Ainda, afirma que conforme o depoimento da testemunha, ambos os veículos estavam em movimento antes da colisão e que o autor não aguardou que todos os carros à sua esquerda, o qual já havia dado preferência, terminassem de passar.

Contudo, diante de todos os documentos acostados, entendo que é o caso de manutenção da sentença.

Inicialmente, não merece acolhimento a alegação de não aplicação do CTB por inexistir sinalização, dado que o art. 2º, parágrafo único do referido código, é expresso ao dispor sobre sua aplicação em áreas de estacionamento, e o art. 29, dispõe sobre a conduta que o condutor deve ter quando não houver sinalização.

Ademais, existe nos autos a filmagem do momento da colisão, ID. nº 8791756, em que fica evidente que o veículo do recorrido estava em movimento lento em direção a saída, quando a recorrente avança, também de forma lenta e causa a colisão. A tal prova, soma-se o depoimento da testemunha, que reforça a versão do requerido que a condutora não guardou com seu dever de atenção e avançou sobre o cruzamento.

No caso em questão, diante da insuficiência de sinalização do estacionamento, a prudência e cuidado de cada motorista deve ser observada para que seja possível identificar se há responsabilidade de uma das partes sobre o ocorrido, o que no caso, tendo em vista o exposto, recai sobre a recorrente.

Dessa forma, não há como imputar ao recorrido a responsabilidade por ilícito que não deu causa, em respeito ao disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil. Consigna-se
in verbis
, trecho da fundamentação da sentença nesse sentido, vejamos:

Por oportuno, é importante mencionar que, de tal registro eletrônico, foi possível verificar que o suplicado chega a tentar evitar a colisão, manobrando o seu automóvel para a direita, sem sucesso.

Ainda, vale salientar que as fotografias do veículo do requerido reforçam a culpa da requerente para a ocorrência do evento danoso em apreço (ID 36617105).

Não bastasse isso, merece destaque a regra prevista no art. 29, inciso III, alínea “c”, do CTB:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;
(...).(enfatizei)

No caso sub judice, restou demonstrado que o réu, que se encontrava à direita da suplicante, já havia iniciado o cruzamento da pista em que ela se encontrava, quando ocorreu a colisão.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida em ID. nº 8791789.

Em tempo, honorários advocatícios para o Advogado Dativo já arbitrados em decisão de ID. nº 8791789.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)